Tribunal: STF
Processo: HC 251240
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto tentado. Absolvição imprópria. Medida de segurança de internação. Principio da insignificância. Condenações transitadas em julgado por roubo tentado, furtos qualificados e furtos tentados. Outra absolvição imprópria pendente de trânsito por práticas de furtos consumado e tentado. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Reiteração de pedido anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lígia Gomes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 963.633/SP (evento 8).



    O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tatuí/SP absolveu impropriamente a paciente da prática do crime de furto, na forma tentada (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), e aplicou-lhe medida de segurança, consubstanciada em internação, por prazo mínimo de 01 (um) ano para a realização da perícia, a fim de aferição da cessação da periculosidade, nos termos dos arts. 96, I, e 97, § 1º, do Código Penal. (evento 2, fls. 21-24). 



    Naquela assentada, o magistrado de primeiro grau fundamentou que “a medida de segurança a ser aplicada à acusada, inimputável, é a internação, a teor do disposto no art. 97, primeira parte, CP”, pois “tratamento psiquiátrico a acusada já fazia, segundo informou nos autos recentemente sentenciados por este magistrado (processo 1500251-40.2024.8.26.0571) e realmente deveria, o que não se faz suficiente para obstar a sua atuação em ilicitudes e, pior do que isso, patenteando a sua periculosidade, apresenta envolvimentos em inúmeros outros delitos patrimoniais em função dos quais condenada definitivamente ou absolvida impropriamente, também por sentenças transitadas em julgado, um dos quais grave (roubo tentado - certidão às fls. 37/8), entre outros de furto (certidão às fls. 35); furto qualificado (certidão às fls. 35/6) e furtos tentados (certidão às fls. 36 e 36/7), havendo, ainda, uma condenações ou absolvições impróprias pendentes de trânsito em julgado pela prática de furtos consumado e tentado (certidão às fls. 38/9 e 39), bem como aquela já mencionada por este juízo (autos 1500251-40.2024.8.26.0571), a propósito, versada sobre prática do mesmo mês, janeiro de 2024” (evento 2, fl. 23).



    No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Argumenta que “a conduta do paciente, no caso a que estes autos se referem, não foi apta a produzir nenhuma afetação o concreta ao bem jurídico patrimônio. Ao revés, houve uma suposta tentativa de subtração de cinco potes de Nutella de um mercado, produtos que foram prontamente recuperados pela empresa vítima”. Alega a existência de laudo pericial indicando o tratamento ambulatorial como medida mais adequada ao quadro de saúde da paciente. Requer, em medida liminar, a suspensão do trânsito em julgado do processo e da expedição do mandado de internação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela absolvição da paciente pela atipicidade da conduta e, sucessivamente, pela fixação da medida de tratamento ambulatorial.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do paciente, sob alegação de supressão de instância quanto ao princípio da insignificância e reiteração de pedidos no que tange à fixação do regime de tratamento ambulatorial. 



    2. O agravante reitera as alegações iniciais, defendendo a aplicação do princípio da insignificância e questionando a internação em manicômio judiciário por tentativa de furto de cinco potes de Nutella, sugerindo tratamento ambulatorial. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando as razões apresentadas não enfrentam os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 



    III. Razões de decidir 



    4. As razões do agravo regimental não enfrentaram os fundamentos da decisão agravada, atraindo a aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ, que impede o conhecimento do agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    5. Precedentes do STJ reforçam a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada para o conhecimento do agravo regimental. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: "O agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada não pode ser conhecido, conforme o enunciado n. 182 da Súmula do STJ".”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De outro lado, assento que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento:



    “A decisão recorrida não conheceu do habeas corpus em razão da supressão de instância no tocante à análise do princípio da insignificância e por causa da reiteração de pedidos, no que diz respeito à fixação do regime de tratamento ambulatorial. 



    Das razões de agravo regimental, depreende-se que a defesa apenas reitera as alegações apresentadas na inicial. Deixou, portanto, de enfrentar os fundamentos da decisão agravada.



    Assim, as razões do agravo regimental não infirmaram os fundamentos da decisão, o que atrai a aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".



    (...).



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”



    Presente o contexto, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas pelo Juízo de primeiro grau, pela Corte Estadual e pela autoridade dita coatora. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ressalto, ainda, que a tese defensiva de substituição da medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial, além de não ter sido examinada pelo ato dito coator, já está sendo objeto de apreciação por esta Suprema Corte no bojo do HC 249.239, de minha relatoria, estando pendente de julgamento o respectivo agravo regimental. Nessa parte, a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente